Tribunal: TJMT
Processo: 0010220-05.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010220-05.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGADO), MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - CPF: 419.299.422-49 (ADVOGADO), JOSE CRISTIANO PINHEIRO - CPF: 589.502.571-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - CPF: 879.812.702-00 (ADVOGADO), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGADO), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (EMBARGADO), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (EMBARGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO), LORENA MARIA DE NORONHA - CPF: 958.174.501-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO CARLOS JARDEL GUIDIM (EMBARGADO), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO CARLOS JARDEL GUIDIM (EMBARGANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGANTE), MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA -

ERRO MATERIAL/CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – REPRODUÇÃO DO MESMO JULGAMENTO ANTERIORMENTE JÁ JULGADO – VÍCIO SANADO – JULGAMENTO ANULADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente o erro material apontado, concernente à reprodução do mesmo julgamento anteriormente já julgado, o qual deve ser anulado.-

R E L A T Ó R I O

RED no 0010220-05.2010.8.11.0041 – ID no 97092451

EMBARGANTE
: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADOS
: ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 97092451
,
objetivando sanar suposto erro material ou contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 96016986

diante do julgamento proferido no
RAC no 0022022-97.2010.8.11.0041
, em que
acolheu os embargos de declaração
de
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no § 11 do artigo 85 do CPC/15, bem como
acolheu em parte os embargos de declaração
de
ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
, para suspender o
RAC no 0010220-05.2010.8.11.0041
, consequentemente, a
Ação de Cobrança no 0010220-05.2010.8.11.0041
, até o trânsito em julgado do
Recurso de Apelação no 0022022-97.2010.8.11.0041
, nos termos do artigo 313, V, do CPC/15.

Em suma aduz a embargante que o v. acórdão embargado de
ID no 96016986

reproduziu a mesma decisão trazida no v acórdão de
ID no 86709994
.

No mais, a embargante fez um sucinto histórico dos julgamentos realizados, iniciando-se com a sentença proferida na
Ação de Cobrança no 0010220-05.2010.8.11.0041
em primeiro grau de jurisdição, posteriormente,
Apelação no 0010220-05.2010.8.11.0041
,
Embargos de Declaração de ID no 80208996 e ID no 81494497

e
Embargos de Declaração de ID no 87876499
, nos quais foram reproduzidos a mesma decisão trazida v.
acórdão de ID no 86709994
, dando azo aos presentes
Embargos de Declaração ID no 97092451
.

Inclusive, a embargante demonstrou, através de comparativo, que fora proferida a mesma decisão nos
Embargos de Declaração de ID no 80208996 e ID no 81494497

e nos
Embargos de Declaração de ID no 87876499
.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar o vício existente.

Decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões (
ID no 98730481
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

No caso em comento, procede as alegações do embargante
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
, uma vez que, de fato, se constata o aludido erro material – até porque, o julgamento do dia
28/07/2021
(ID no 87879499), limitou-se a repetir o mesmo teor do julgamento da sessão do dia
12/05/2021
, muito embora tratavam-se de embargos de declaração distintos.

A bem da verdade, ao invés de inserir no sistema o julgamento dos
Embargos de Declaração de ID no 87876499
opostos pela
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
, foram inseridos os
Embargos de Declaração de ID no 80208996 e ID no 81494497
opostos, respectivamente, por
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
e
ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo a parte inicial e final do quadro comparativo trazidos pela embargante, referentes aos

dois julgamentos ocorridos em
12/05/2021
e
28/07/2021
:

Portanto, sendo evidente o erro material, não há dúvida que devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração (
ID no 97092451
) para sanar o vício existente, com a nulidade do julgamento repetido.

Ante o exposto,
a
colho os presentes embargos de declaração (
ID no 97092451
)
, para sanar o erro material/contradição,
concernente à reprodução do mesmo julgamento. E
m consequência, deve ser desconsiderado/anulado o julgamento proferido na sessão do dia
28/07/2021
.

No mais, após a publicação do presente acórdão, retornem-se os autos com urgência para apreciação e julgamento dos
Embargos de Declaração de ID no 87876499
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021